Tribunal: TJPA
Processo: 0800838-97.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800838-97.2020.8.14.0015

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO AGRÁRIO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERRITÓRIO QUILOMBOLA. SOBREPOSIÇÃO DE FAZENDAS SÃO JORGE E CACHOEIRA AO TERRITÓRIO DA AMARQUALTA. TERRAS PÚBLICAS NÃO PASSÍVEIS DE TITULAÇÃO PRIVADA. REGISTROS CANCELADOS PELO PROVIMENTO Nº 002/2010-CJCI/TJPA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA SEM EFEITO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. EXCLUSÃO DOS IMÓVEIS DO BALANÇO PATRIMONIAL DA EMPRESA. VALIDADE DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pela Vale S.A. contra sentença que, em Ação Civil Pública, declarou parcialmente nulo o Instrumento Particular de Compra e Venda referente às Fazendas São Jorge e Cachoeira, determinando sua exclusão do balanço patrimonial da empresa, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais coletivos formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a validade do Instrumento Particular de Compra e Venda referente às Fazendas São Jorge e Cachoeira; (ii) a titularidade da área sobreposta ao território quilombola da AMARQUALTA; (iii) a exclusão das Fazendas do balanço patrimonial da Vale S.A.; e (iv) eventual má-fé atribuída ao Ministério Público na propositura da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com levantamentos técnicos do ITERPA e do INCRA, as Fazendas São Jorge e Cachoeira estão sobrepostas ao território quilombola da AMARQUALTA, cujas terras são protegidas pelo art. 68 do ADCT e pelo Decreto nº 4.887/2003.
4. Os registros das áreas em questão foram cancelados pelo Provimento nº 002/2010-CJCI/TJPA, mantendo-se a condição de terras públicas. O Instrumento Particular de Compra e Venda firmado pela Vale S.A. gera apenas efeitos obrigacionais entre as partes contratantes, não transferindo a titularidade da propriedade, conforme art. 1.245 do Código Civil.
5. A exclusão das Fazendas São Jorge e Cachoeira do balanço patrimonial da empresa é medida necessária e legal, conforme art. 178 da Lei nº 6.404/1976, visando preservar a transparência e impedir a contabilização de bens que não integram o patrimônio da empresa.
6. Não há violação ao direito de propriedade ou à livre iniciativa, uma vez que as áreas são reconhecidas como terras públicas e sobrepostas ao território tradicional quilombola, cuja proteção é garantida constitucionalmente.
7. A propositura da Ação Civil Pública pelo Ministério Público foi legítima, baseada em suas atribuições constitucionais de defesa dos direitos das comunidades tradicionais, não configurando má-fé.
8. Sentença proferida de forma fundamentada, com observância das provas documentais e técnicas constantes dos autos, em conformidade com o ordenamento jurídico e os direitos das comunidades quilombolas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação Cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "Instrumentos particulares de compra e venda não transferem titularidade de propriedade de terras públicas sobrepostas a territórios quilombolas protegidos constitucionalmente, devendo ser observados os direitos das comunidades tradicionais e as normas de transparência contábil das sociedades empresariais."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível

nº 0800838-97.2020.8.14.0015.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VALE S.A.
contra decisão sentença proferida pelo Juízo da Vara Agrária de Castanhal/PA, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº 0800838-97.2020.8.14.0015
movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Em síntese, o Ministério Público alega que a empresa Vale S.A. ocupa irregularmente terras públicas que se sobrepõem ao território tradicional quilombola da Associação de Moradores e Agricultores Remanescentes de Quilombolas do Alto Acará (
AMARQUALTA
) e que a referida ocupação vem criando entraves ao processo de titulação fundiária do Território Quilombola.

Aponta-se, ainda, que as Fazendas São Jorge e Cachoeira, objeto de suposto instrumento de compra e venda firmado pela ré, estão integralmente situadas no território quilombola, com base em levantamentos técnicos realizados pelo ITERPA e INCRA.

Relata que a associação apresentou pedido de titulação do território quilombola junto ao ITERPA em 2010 e ao INCRA em 2012, e após isso a Empresa VALE S.A ajuizou Ação de Reintegração de Posse intitulando-se proprietária das Fazendas São Jorge e Cachoeira, situadas no território quilombola, na Comunidade do Alto Acará.

Afirma que o documento juntado pela Vale nos autos da ação embasando o pedido de reintegração, corresponde a tão somente contrato de compra e venda de terras, firmado em 09 de junho de 2011, portanto, posterior ao pedido de reconhecimento de domínio da Comunidade da AMARQUALTA perante o ITERPA.

Neste ponto, aduz ainda que conforme levantamento cartorial, as terras públicas que a empresa adquiriu, até mesmo já teriam tido seus registros cancelados pelo Provimento nº 002/2010-CJCI/TJPA, e mesmo ciente disso, a Vale continuaria criando obstáculos ao processo de titulação.

Dito isso, atribui má-fé na postura da Empresa em persistir com a pretensão possessória referente às áreas inseridas no território quilombola da AMARQUALTA, imputando tumulto processual de forma persistente no processo de titulação de território, violando direitos coletivos e gerando danos a toda essa comunidade e à sociedade paraense.

Assim, a Ação Civil Pública foi movida com o objetivo de:

Em sede de tutela provisória:

a)

Impor
obrigação de não fazer
, constituindo-se em pedido de tutela antecipada, de modo
a impedir a Empresa VALE S.A. de criar entraves ao processo de titulação
do Território Quilombola da AMARQUALTA em trâmite no ITERPA por meio da realização de qualquer transação ou outras medidas relativas às Fazendas São Jorge e Cachoeira que possam constituir óbices à titulação do território;

b)

Decretar a
indisponibilidade de quantos bens bastem para assegurar o ressarcimento dos danos morais coletivos
praticados pela VALE S.A. em face da Comunidade Quilombola da AMARQUALTA, constituindo-se em tutela cautelar;

c)

Suspender os efeitos do Instrumento Particular de Compra e Venda
por meio do qual a VALE S.A. pretensamente teria adquirido as Fazendas São Jorge e Cachoeira, constituindo-se em tutela cautelar;

d)

Impor
obrigação de fazer
, de modo a determinar que a Empresa VALE S.A.
expeça divulgação de

fato relevante
nos termos da Instrução nº 352/2002 da Comissão de Valores Mobiliários - CVM
a fim de que a CVM e
investidores tenham ciência da existência da presente Ação Civil Pública
proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará que questiona a validade do direito de propriedade da VALE S.A. em relação às Fazendas São Jorge e Cachoeira em decorrência de irregularidades documentais e imputa à Empresa grave violação de direitos de comunidades tradicionais;

(grifo meu)

Em sentença, após análise das provas documentais e técnicas, decidiu da seguinte forma:

Improcedência
:

·

Do pedido de indenização por danos morais, por ausência de prova de ato ilícito diretamente ligado à Vale S.A.

·

Da obrigação de não fazer, para que a empresa fosse impedida de criar entraves ao processo de titulação quilombola.

Procedência parcial
:

·

Declaração de nulidade parcial do instrumento de compra e venda, vinculando a análise do caso às manifestações técnicas do ITERPA.

·

Determinação para que as Fazendas São Jorge e Cachoeira sejam excluídas do balanço patrimonial da Vale S.A.

Face a sentença, a Vale S/A interpôs o presente recurso de Apelação, argumentando, em suma, a validade do Instrumento Particular de Compra e Venda, sustentando que a posse da área foi regularmente transmitida desde 2004, acumulando os períodos de domínio do antigo proprietário.

Defende que não praticou quaisquer atos que configurassem óbices ilegítimos ao processo de titulação do território quilombola, e a inexistência de ato ilícito ou prejuízo à comunidade quilombola que configure danos morais ou materiais aos quilombolas.

Aduz que a sentença não considerou adequadamente a legalidade das ações realizadas pela empresa.

Questiona a determinação de exclusão das fazendas do balanço patrimonial, afirmando que o ato não encontra respaldo jurídico e administrativo.

Pugna pela reforma integral da sentença nos pontos em que lhe foi desfavorável.

Apresentadas Contrarrazões, o Ministério Público refutou os argumentos apresentados, novamente pontuando que a empresa não detém posse legítima das áreas, e sua atuação administrativa e processual inviabiliza o direito das comunidades quilombolas, e que sentença observou corretamente as provas documentais e a legislação fundiária aplicável, garantindo a regularização do território quilombola.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público com atuação em segundo grau opinou pelo
desprovimento do recurso, com base na ausência de prova de legitimidade de posse da empresa, e proteção às comunidades quilombolas.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A controvérsia recursal envolve a ocupação de terras sobrepostas ao território quilombola da
Associação de Moradores e Agricultores Remanescentes Quilombolas do Alto Acará (AMARQUALTA)
e a alegação da inexistência de nulidade do Instrumento Particular de Compra e Venda celebrado pela Vale S.A, bem como, o questionamento sobre a determinação de que as Fazendas São Jorge e Cachoeira não constem do balanço patrimonial da empresa.

Pois bem. De acordo com as informações técnicas prestadas pelo ITERPA e INCRA, denota-se que as áreas das Fazendas São Jorge e Cachoeira estão sobrepostas ao território quilombola da AMARQUALTA, cuja propriedade é protegida pelo art. 68 do ADCT e pelo Decreto nº 4.887/2003. Não obstante, o levantamento técnico do ITERPA indicou que os registros cartoriais relacionados às áreas foram cancelados por força do Provimento nº 002/2010-CJCI/TJPA, reforçando a inexistência de titularidade válida em favor da Vale S.A e confirmando que os imóveis permanecem como terras públicas.

Embora a empresa sustente a regularidade do Instrumento Particular de Compra e Venda, afirmando que a posse da área foi transmitida legitimamente e que o contrato deveria ser analisado pelo ITERPA em conformidade com o princípio da legalidade, como bem destacado na sentença, o instrumento particular não transfere a propriedade, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, que condiciona a transferência da propriedade de bens imóveis ao registro do título.

. Assim, o contrato particular celebrado pela empresa gera apenas efeitos obrigacionais entre as partes contratantes, não podendo ser oposto ao processo de titulação quilombola em trâmite no ITERPA.

Importante destacar que o art. 68 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)
reconhece às comunidades remanescentes de quilombos a propriedade definitiva das terras que tradicionalmente ocupam, cabendo ao Estado emitir os respectivos títulos. Essa norma, regulamentada pelo Decreto nº 4.887/2003, garante que as áreas ocupadas por comunidades quilombolas não sejam objeto de titulação privada, preservando o direito coletivo e histórico dessas populações.

Dessa forma, as alegações da Vale S.A. de que teria adquirido a posse das fazendas desde 2004, acumulando períodos anteriores de domínio do antigo proprietário, não encontram respaldo jurídico ou fático, uma vez que a área é reconhecida como território quilombola e, portanto, indisponível para titulação privada.

Conforme este mesmo entendimento, embora o juízo de origem não tenha declarado a nulidade do contrato, reconheceu que o instrumento particular gera apenas direitos obrigacionais entre as partes envolvidas, não tendo o condão de alterar a titularidade territorial, e por isso determinou a exclusão das Fazendas São Jorge e Cachoeira do balanço patrimonial da Vale S.A.

A determinação encontra amparo no art. 178 da Lei nº 6.404/1976, que rege as sociedades por ações. Não há como permitir que imóveis que não pertencem ao patrimônio da empresa sejam mantidos em seus ativos contábeis, configurando um ato contrário à legalidade e à transparência empresarial.

A alegação de interferência na livre iniciativa e nos negócios da empresa é infundada, pois, como se trata de terras públicas e sobrepostas a território tradicional, a inclusão dos imóveis no balanço patrimonial configuraria violação ao princípio da legalidade e às normas de proteção aos direitos das comunidades quilombolas.

Por fim, quanto a alegação de litigância de má-fé por parte do Ministério Público, entendo carecer de qualquer fundamento. A propositura da Ação Civil Pública baseou-se no exercício legítimo de suas atribuições institucionais, em conformidade com o art. 127 da Constituição Federal e o art. 5º, I, da Lei nº 7.347/1985. O simples fato de alguns pedidos não terem sido acolhidos não caracteriza má-fé, mas o exercício legítimo do direito de ação.

Ante o exposto
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo da Vara Agrária de Castanhal/PA, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 25/02/2025